Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO EM 101 PÁGINAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. TERAPIA EM CÂMERA HIPERBÁRICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer 30 sessões de terapia em câmera hiperbárica, registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave, para que: a) a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com sessões de terapia hiperbárica, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; e b) haja a redução do prazo fixado para o NATJUS/TJDFT apresentar nota técnica sobre o caso, para o prazo sugerido de 15 (quinze) dias. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar, a fim de que o ente federativo reste condenado ao fornecimento da terapia vindicada.
2. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, para obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer sessões de terapia em câmera hiperbárica, nos termos da prescrição médica, indicadas para tratamento de mal perfurante plantar por hanseníase, com apresentação de úlceras crônicas refratárias a outros tratamentos.
3. Nos termos da Constituição Federal, art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu art. 207.
4. O autor, ora agravante, pleiteia terapia com registro na ANVISA, mas não incorporada para o protocolo pretendido, de modo que a situação se amolda, por analogia, à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). 4.1. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com a terapia hiperbárica pleiteada, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete o autor. Segundo, ainda, o relatório, o agravante possui como comorbidades, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, depressão e doença de peyronie, apresentando dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, além de dores e desconforto, em grau severo. 4.2. O profissional que acompanha o autor defendeu a imprescindibilidade da terapia hiperbárica, em razão do risco de perda do membro lesionado. O laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico comprova a necessidade do tratamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, das outras opções oferecidas pelo SUS. Isso porque, como observado, o paciente já está “em seguimento regular com estomaterapia, em uso de coberturas especiais, sem melhora” e não existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja disponibilizado pelo SUS. 4.3. A incapacidade financeira de o autor para arcar com o custo do tratamento prescrito é manifesta, eis que se trata de pessoa hipossuficiente na concepção legal . 4.4. Além disso, conforme se verifica da Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 5678698), o tratamento pleiteado possui registro ativo na ANVISA. 4.5. Ressalta-se, que na referida nota técnica, a demanda foi considerada como justificada, com ressalvas, nos seguintes termos: “(...)CONSIDERANDO que o procedimento pleiteado não está disponível no SUS; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que já foram utilizadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, sem sucesso na cicatrização da ferida. Entretanto, cabe ponderar que as evidências de eficácia da oxigenoterapia hiperbárica são controversas, em sua maioria, e de baixa qualidade, havendo incertezas quanto ao benefício concreto; todavia, a indicação é respaldada pelo Consenso Europeu de Medicina Hiperbárica e pela normatização do Conselho Federal de Medicina (...)”.
5. Nesse contexto, caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o paciente a risco de morte (conforme enunciado no relatório médico), resta justificado o deferimento da medida excepcional.
6. Na mesma linha, precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. É dever do Estado garantir à sociedade, universal e isonômica, um tratamento de saúde digno (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). 2. O fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de requisitos cumulativos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência (Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O cumprimento dos requisitos impõe o deferimento da tutela para o fornecimento do medicamento requerido. 4. Agravo de instrumento provido.” (0739585-80.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 03/05/2023).
7. Agravo de Instrumento provido.